Tribunal: TJBA
Processo: 8001129-10.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001129-10.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: CARLOS ANTUNES DA SILVA DOURADO e outros

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REFATURAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidor em face da concessionária de serviço público de fornecimento de água e esgoto, em razão de cobranças indevidas em faturas de consumo que resultaram em valor exorbitante e divergente da média de consumo habitual. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Embasa a proceder o refaturamento das contas questionadas e a realizar o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A Embasa apelou defendendo a legalidade das cobranças e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade das cobranças promovidas pela concessionária; e (ii) avaliar se a conduta da Embasa enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A concessionária não apresentou prova idônea que justificasse a cobrança excessiva das faturas impugnadas, limitando-se a alegar a normalidade da medição sem apresentar elementos objetivos que comprovassem a regularidade do consumo registrado. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, devendo responder pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço.

A determinação do refaturamento com base na média de consumo está em consonância com a jurisprudência consolidada, evitando enriquecimento sem causa e prejuízo indevido ao consumidor.

O montante fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, configurando-se adequado para compensar os transtornos suportados pelo consumidor e desestimular condutas similares.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O refaturamento de consumo de água, sem prova conclusiva de erro no hidrômetro ou inconsistência justificada, é indevido. 2. A cobrança excessiva decorrente de falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.05.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001125-83.2024.8.05.0138, oriundos da 02ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo como Apelante a EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A e como Apelado CARLOS ANTUNES DA SILVA DOURADO, representado por sua curadora HARGÉLHIA DA SILVA DOURADO PEREIRA LEITE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA